Tribunal: TJES
Processo: 5014668-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014668-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. D. R.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014668-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
A.D.R (REPRESENTADA POR SUA GENITORA LORENA PIANCA DOMINISINI)

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TEA, TDAH E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. DESLOCAMENTO EXCESSIVO. CUSTEIO DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. APLICAÇÃO DA RN ANS Nº 566/2022. REEMBOLSO/CUSTEIO INTEGRAL. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno Opositor Desafiador contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo em clínica particular situada no município de Cariacica/ES. A decisão agravada considerou suficiente a existência de clínica credenciada localizada em Vitória/ES, município limítrofe, nos termos da RN ANS nº 566/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de vaga disponível na rede credenciada no município de residência do beneficiário autoriza o custeio de tratamento em clínica não credenciada; (ii) estabelecer se o deslocamento frequente e prolongado para município diverso compromete o tratamento adequado e justifica a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RN ANS nº 566/2022 estabelece que a operadora deve garantir atendimento no município demandado pelo beneficiário, priorizando a prestação local do serviço de saúde.

A utilização de prestador localizado em município limítrofe somente é admitida quando inexistente prestador apto no município de residência do beneficiário.

Os elementos dos autos demonstram ausência de vaga disponível na rede credenciada em Cariacica/ES, inclusive com fila de espera prolongada e ausência de sessões realizadas.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever de custeio ou reembolso integral quando inexistente ou insuficiente a rede credenciada apta ao atendimento necessário.

O tratamento multidisciplinar prescrito exige comparecimento frequente da criança, quatro vezes por semana, circunstância que torna excessivo e desarrazoado o deslocamento diário de aproximadamente 17 km em transporte coletivo.

A condição clínica do menor, diagnosticado com TEA, TDAH e Transtorno Opositor Desafiador, exige continuidade terapêutica intensiva para preservação de seu desenvolvimento e prevenção de regressão comportamental.

A ausência de tratamento adequado compromete a saúde, o desenvolvimento e a dignidade da criança, justificando a concessão da tutela de urgência.

A inexistência de rede credenciada disponível próxima ao domicílio do beneficiário impõe à operadora o dever de custear tratamento em clínica não credenciada situada no mesmo município de residência.

O custeio direto do tratamento em clínica localizada a aproximadamente 3 km da residência do menor atende aos princípios da razoabilidade, da proteção integral da criança e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vaga disponível na rede credenciada no município de residência do beneficiário autoriza o custeio de tratamento em prestador não credenciado.

O deslocamento excessivo e frequente de criança portadora de TEA para município diverso pode inviabilizar o tratamento adequado e justificar a concessão de tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde deve assegurar atendimento compatível com as necessidades terapêuticas do beneficiário, observadas as diretrizes da RN ANS nº 566/2022.

A insuficiência da rede credenciada impõe o dever de custeio integral do tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento da criança.

A proteção à saúde e à dignidade da criança prevalece diante da indisponibilidade concreta de atendimento adequado pela rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C, 12 e 35-C; RN ANS nº 566/2022, arts. 1º, §1º, V, 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.637.179/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2024, DJEN 06.12.2024; TJES, AI 5004767-94.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014668-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
A.D.R (REPRESENTADA POR SUA GENITORA LORENA PIANCA DOMINISINI)

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A.D.R
, criança de 7 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno Opositor Desafiador, representada por sua genitora, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5034574-19.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravada, a custear tratamento multidisciplinar intensivo (19h/semanais) em clínica particular no município de Cariacica/ES.

O juízo singular fundamentou a decisão na existência de clínica credenciada em Vitória/ES (Clínica Protea, distante aproximadamente 17 km da residência da autora), considerando-a como rede disponível em município limítrofe nos termos da Resolução Normativa ANS nº 566/2022, e afastou, em cognição sumária, a obrigação de custeio fora da rede.

Irresignada, a agravante sustenta que: (a) está comprovada a indisponibilidade de vaga na rede credenciada em Cariacica, conforme prints de conversas com a Clínica Protea Cariacica atestando fila de espera há mais de 4 meses e planilha da própria Unimed indicando zero sessões realizadas; (b) o art. 4º, I, da RN ANS 566/2022 determina que a operadora garanta atendimento por prestador não credenciado no mesmo município do beneficiário quando há indisponibilidade de vaga; (c) o deslocamento diário de 17 km em transporte coletivo, quatro vezes por semana, é desproporcional e prejudicial à condição da criança, que necessita de 19 horas semanais de terapia; (d) a ausência de tratamento por período superior a 4 meses configura risco concreto de regressão comportamental, preenchendo o
periculum in mora
; (e) precedentes do STJ (REsp 1.842.475/SP) e do TJES (AI 5004767-94.2023.8.08.0000) reconhecem o direito ao custeio ou reembolso nessas hipóteses.

Contrarrazões da Unimed Vitória, pugnando pelo improvimento do recurso. Alega, em síntese, que a clínica Protea de Vitória está apta a atender dentro dos parâmetros contratuais e regulamentares, configurando rede disponível em município limítrofe; que o método ABA é tratamento eletivo programado, não se enquadrando como urgência ou emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98); e que o deslocamento de 17 km não se mostra inviável.

A
pós analisar com acuidade os fundamentos articulados pelo Recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, entendo que deve ser deferida a antecipação da tutela recursal ao Agravante.

De partida registre-se, que a Agência Nacional de Saúde regulamenta a cobertura ofertada pelo plano de saúde, no sentido de que deve ocorrer no âmbito do município demandado. Confira-se a Resolução Normativa 566/2022 da ANS:

Art. 1º Esta Resolução Normativa dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde.

§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

[...]

V -
região de saúde
: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de
Municípios limítrofes
, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde;

Art. 2º
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

Art. 5º
Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em
:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º
Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo,
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem
, respeitados os prazos fixados no art. 3º
.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

Ademais, a jurisprudência do STJ sinaliza que na falta de clínica credenciada, o plano de saúde é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com tratamento e/ou atendimento fora da rede credenciada, a saber: i) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e ii) urgência ou emergência do procedimento.
(STJ - EAREsp 1459849/ES - Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2ª Seção - j. 14/10/2020)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CAPACITADO NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE DE 20% OBSERVADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (REsp 1.842.475/SP, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.637.179/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Com isso conclui-se, apenas a inexistência de prestador no Município do beneficiário, conveniado ou não, é que autoriza o fornecimento do serviço na região de saúde ou, ainda, fora dela.

Dito isso, ressalte-se que cabe ao julgador aplicar técnicas passíveis de equalização do desequilíbrio contratual, caso existentes, objetivando a isonomia entre os contraentes, sem que isso importe em violação a
pacta sunt servanda.

No caso dos autos, verifica-se que o menor reside no Bairro de Alto Laje, no Município de Cariacica, localidade que está inserida na região saúde desta capital, contudo, sem indicação de vagas na rede credenciada disponível na localidade ou nas suas proximidades

Registre-se que o tratamento indicado ao menor exige que sua genitora desloque-se por quatro (04) vezes durante a semana, através de transporte coletivo, para atendimento por cada um dos profissionais indicados, o que, diante da situação narrada nos autos revela a inviabilidade de seu deslocamento na cidade de Vitória-ES, porquanto a clínica credenciada (Protea – Vitória) dista aproximadamente 17 km de sua residência.

Portanto, inviabilizada a manutenção do tratamento nesta Capital e no caso de inexistir rede credenciada no local do domicílio do Agravante, faz-se necessária a continuidade de seu tratamento em clínica não credenciada mais próxima, notadamente porque o acompanhamento da assistência multidisciplinar em ambiente domiciliar (home care) extrapola os serviços médico-hospitalares contratados, não sendo possível impor à operadora/agravante um ônus que não decorre de responsabilidade contratual.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, resta à operadora o custeio do tratamento indicado em clínica não credenciada no Município de residência do menor – aproximadamente 3 km de sua residência, em vista na manutenção de sua saúde, do desenvolvimento adequado e da sua dignidade..

Outrossim, o laudo juntado aos autos é claro quanto ao diagnóstico e cuidados necessários que possibilitam seu desenvolvimento, revelando-se a razoabilidade do custeio do tratamento pelo acionado/recorrente.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a antecipação da tutela deferida na sua admissibilidade, determinar à Agravada a custear todo o tratamento multidisciplinar do menor junto às CLÍNICA EVOLUIR OU MULTIDISCIPLINAR, localizadas em Cariacica/ES, com pagamento direto ao prestador, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois ml reais) em caso de não cumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

VOTO VISTA – DIVERGENTE

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, após a devida leitura do voto do eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, entendo por bem, com a devida vênia, dele divergir.

Explico. O caso em tela, como se observa, versa sobre a disponibilidade, pelo plano de saúde, de clínica especializada em terapias para crianças com transtorno do espectro autista.

O nobre Relator entendeu que a disponibilização de clínica credenciada para o tratamento da infante agravante no município de Vitória/ES seria desproporcional, oportunidade em que determinou o custeio em estabelecimento particular situado cerca de 3 km de distância da residência dela, na cidade de Cariacica/ES.

Entrementes, inobstante as agruras apontadas pela genitora da criança, não vislumbro motivos para concluir que a Unimed Vitória tenha agido ao alvedrio das normas atinentes a matéria.

Não se olvida que as operadoras de plano de saúde devam propiciar o atendimento médico atinente a especialidade por ela prevista em contrato de prestação de serviços médicos no município onde for demandado pelo contratante e, não sendo possível assim proceder, deverá ela custear o atendimento médico em estabelecimento fora da sua rede credenciada.

Ocorre que a considerar as nuances do caso em tela, não há como conceber qualquer ilegalidade na conduta da Unimed Vitória, já que ofertada a vaga para imediato tratamento no Município de Vitória, o qual é limítrofe de Cariacica/ES, integrante da região metropolitana, com ampla cobertura de transporte público. Ademais, consta no laudo médico apresentado nos autos que a criança possui nível de autismo grau 1 de suporte, ou seja, apresenta quadro comumente denominado de “leve”, o qual possibilita na maior parte dos casos o deslocamento urbano sem maiores complicações/sofrimento para ela.

É possível perceber, ainda, que a distância de 17 km entre a residência da criança e o Município de Vitória apontada pelo nobre Relator, não tem o condão de caracterizar um percurso penoso, capaz de dificultar o tratamento prescrito, ainda que a periodicidade seja diária.

A jurisprudência pátria tem reconhecido como percurso penoso aquele em que há a necessidade de deslocamento entre municípios distantes, comumente interioranos, quando é necessário adentrar em rodovias por longos períodos, bem como quando se chega perto dos 50 km por trajeto, em média, o que, por certo, não é a hipótese, senão vejamos:

“
[...]
O deslocamento diário de aproximadamente 90 km
(ida e volta) para a realização de terapias intensivas (40 horas semanais) impõe ônus excessivo e risco de exaustão à criança com TEA e seus familiares, podendo comprometer a eficácia do tratamento e o desenvolvimento do menor.[...] (TJES, AI 5017840-02.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julgado em 24/04/2026)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CLINICA CREDENCIADA –
CIDADE DISTANTE CERCA DE 50 KM
– EXCEPCIONALIDADE DA CONDIÇÃO DO CONVENIADO – RECURSO IMPROVIDO. I – A jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da possibilidade de oferta de tratamento médico em clínica credenciada ao plano de saúde que esteja fora do município de residência do conveniado. II – Entrementes, em situações excepcionais, em que o tratamento é exaustivo, demanda uma combinação de várias terapias na rotina médica, bem como coloca o conveniado em condição de esforço psicológico excessivo, o tratamento deverá ocorrer na cidade de domicílio. III – Recurso improvido.”(TJES, AI 5010468-36.20223.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 24/07/2024)

Noutro giro, aponto que o próprio laudo médico atinente a condição da recorrente foi emitido por profissional integrante do quadro de funcionários de nosocômio localizado no Município de Vitória, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o que demonstra a facilidade do deslocamento.

Assim, mesmo que não haja vaga para início do tratamento em clínica localizada em Cariacica no momento, a oferta na cidade de Vitória supre a obrigação assumida pela operadora do plano de saúde.

Diante desses fundamentos, rogando a devida vênia ao nobre Relator, entendo por bem dele divergir para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.